Tribunal: TJMT
Processo: 0006143-05.2015.8.11.0064
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006143-05.2015.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), JOSE RODRIGUES DA SILVA (APELANTE), EVILAINE DA SILVA ROCHA - CPF: 022.500.381-39 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), MPEMT - RONDONÓPOLIS (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – VIAS DE FATO NO AMBIENTE DOMÉSTICO
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE POR FALTA DE REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA; PENA-BASE AUMENTADA SEM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E PRESENTE CAUSA DE “ISENÇÃO/DIMINUIÇÃO” DE PENA POR EMBRIAGUEZ PREVISTA NA LEI DE DROGAS – PEDIDOS DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE, SUBSIDIARIAMENTE, REDUÇÃO DA PENA – VIAS DE FATO NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – DESNECESSIDADE DE REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA PARA A PERSECUÇÃO PENAL – AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA POR EXPRESSA DISPOSIÇÃO LEGAL – JULGADOS DO STJ E TJMT – PREJUDICIAL REJEITADA –

PENA-BASE – CULPABILIDADE –

CONSCIÊNCIA DA ILICITUDE E

EXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA –

INTEGRAÇÃO DO CONCEITO DE CRIME –

FUNDAMENTO INIDÔNEO – ENTENDIMENTO DO STJ – ENUNCIADO CRIMINAL 12 DO TJMT – MOTIVOS – BANALIDADE –

REFERÊNCIA VAGA – NECESSIDADE DE ELEMENTOS CONCRETOS – NEGATIVAÇÃO AFASTADA – EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA – ISENÇÃO OU REDUÇÃO DE PENA – NÃO CABIMENTO – INCAPACIDADE PARA ENTENDIMENTO ILICITUDE DO FATO NÃO DEMONSTRADA –DECISÃO DO TJMT
–
RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR A PENA

“A Lei de Contravenções Penais (Decreto Lei n.o 3.688/41) continua em pleno vigor e nela há expressa previsão legal de que a ação penal é pública incondicionada, conforme disciplina o seu artigo 17. Seja caso de lesão corporal leve, seja de vias de fato, se praticado em contexto de violência doméstica ou familiar, não há falar em necessidade de representação da vítima para a persecução penal.”
(STJ, HC 302.387/RS)

A consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos integrantes do conceito analítico de crime, de modo que não constituem fundamento idôneo para valorar negativamente a culpabilidade (STJ, HC 453169/RS; TJMT, Enunciado Criminal 12), enquanto a “banalidade da ação” não autoriza a negativação dos motivos do crime por se tratar de
“referências vagas e imprecisas a essa circunstância”
(TJMT, AP NU 0002557-96.2011.8.11.0064).

“A condição de embriaguez voluntária do agente, desacompanhada de elementos de convicção demonstrativos de que, por ocasião do crime, o agente era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito de sua conduta, não é causa de isenção de pena, dada a falta de comprovação da sua incapacidade. ”
(TJMT, AP NU 0008238-16.2011.8.11.0042)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No
0006143-05.2015.8.11.0064
- COMARCA
DE RONDONÓPOLIS

APELANTE: JOSÉ RODRIGUES DA SILVA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal interposta por
JOSÉ RODRIGUES DA SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da
Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis
, nos autos de ação penal (Código
634927
), que o condenou por vias de fato no ambiente doméstico
a 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de prisão simples, em regime aberto - art. 21 do Decreto-Lei no 3.688/1941 c/c art. 5o, I da Lei no 11.340/2006 - (ID 8828060).

O apelante suscita ausência de condição de procedibilidade porque a contravenção de vias de fato exigiria representação da ofendida. No mérito, sustenta que: 1) a pena-base acima do mínimo legal não teria fundamentação idônea; 2) faria jus à causa “isenção/diminuição” de pena pela embriaguez não preordenada prevista na Lei de drogas.

Requer provimento para que seja extinta a punibilidade pelo decurso do prazo decadencial para representação. Subsidiariamente, a redução da pena (ID 8828066).

A 4a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS pugna pelo desprovimento do apelo (ID
8828070).

A i. 15a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento parcial, em parecer assim sintetizado:

“Acusado condenado à pena privativa de liberdade de 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de prisão simples, pela prática da infração descrita no artigo 21 do Decreto-Lei no 3688/41 – Inconformismo defensivo – Pretende a extinção da punibilidade do réu, em razão da ausência de representação da ofendida – Pleiteia a readequação da reprimenda basilar ao mínimo legal – Assevera pela necessidade de reconhecer a causa de isenção ou diminuição da pena, em razão da embriaguez, conforme dispõe o artigo 45 da Lei de Drogas – Pleitos parcialmente procedentes – A contravenção penal de vias de fato praticada contra a mulher no âmbito familiar trata-se de infração de ação penal pública incondicionada, que não admite a

retratação da vítima – Imperiosa a extirpação da circunstância judicial atinente à culpabilidade, ante a ausência de fundamentação idônea – Não existindo nos autos elementos suficientes acerca do motivo do crime, não há como ser valorada negativamente tal circunstância – Necessidade de readequar pena-base – Inexistindo prova de que a embriaguez do Apelante, no momento dos fatos delituosos, decorreu de embriaguez patológica, de caso fortuito ou de força maior, não deve prosperar o pleito absolutório formulado pela defesa, conforme preceitua a teoria da actio libera in causa – Pelo provimento parcial do apelo, a fim de readequar a pena-base para o mínimo legal.”
(Roosevelt Pereira Cursine, procurador de Justiça – ID 13024494)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PREJUDICIAL – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE POR AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante suscita a extinção da punibilidade porque a contravenção de vias de fato exige representação da ofendida.

Todavia, a

lesão corporal leve ou vias de fato, no contexto de violência doméstica, não pressupõe representação da vítima para a persecução penal.

Aplicável julgado do c. STJ:

“A Lei de Contravenções Penais (Decreto Lei n.o 3.688/41) continua em pleno vigor e nela há expressa previsão legal de que a ação penal é pública incondicionada, conforme disciplina o seu artigo 17. Seja caso de lesão corporal leve, seja de vias de fato, se praticado em contexto de violência doméstica ou familiar, não há falar em necessidade de representação da vítima para a persecução penal.”
(HC 302387/RS – Relator: Min. Nefi Cordeiro – 1.8.2016)

Nessa mesma vertente, esta e.

Câmara decidiu:

“A contravenção penal de vias de fato é um ilícito de ação pública incondicionada, na qual a atuação do Ministério Público independente de manifestação de vontade da ofendida ou de terceiros.”
(AP NU 0000321-98.2016.8.11.0064 – Primeira Câmara Criminal – 18.6.2019)

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a prejudicial.

V O T O

EXMO. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta de denúncia que:

“[...] em 18/5/2015, por volta das 19h, em via pública, em frente da Academia Geração Saúde, localizada no Bairro Vila Operária, em Rondonópolis/MT, com consciência e vontade, com esganadura e empurrão, ofendeu a integridade corporal e a saúde da ex-convivente Evilaine da Silva Rocha, conforme BOPJC 2015.141033. [...].

O Ministério Público denuncia José Rodrigues da Silva como incurso no art. 129, § 9°, CP c/c art. 5°, III, Lei 11.340/06. [...]”
(Augusto Cesar Fuzaro, promotor de Justiça – ID 8828003)

O Juízo singular desclassificou a lesão corporal para vias de fato no ambiente doméstico e dosou
a pena do apelante
nos seguintes termos:

“[...] A pena prevista é prisão simples, de 15 (quinze) dias a 03 (três) meses. [...]. I - Verifica-se que a culpabilidade do acusado foi acentuada, possuía total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve. II – [...]. III – [...]. IV – No que tange ao motivo do crime este não lhe favorece, vez que agrediu a vítima sem qualquer incitação aparente, demonstrando a banalidade da ação. V – [...]. VI – [...].

Diante da análise das circunstâncias judiciais, sopesando-as uma a uma, sendo desfavorável ao agente, a pena-base deve ser fixada acima do mínimo legal, ou seja, em 30 (trinta) dias de prisão simples.

Passando à segunda fase da dosimetria da pena, reconheço a circunstância agravante descrita no Artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, haja vista que o crime foi cometido em ambiente doméstico, adequando à hipótese prevista no Artigo 5o, inciso I, da Lei no 11.340/2006.

Diante disso, agravo em 15 (quinze) dias a pena do acusado.

Consigno que não existem circunstâncias atenuantes a serem reconhecidas.

Diante disso, a pena intermediária a que se chega, na 2a fase da dosimetria, é a de 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de prisão simples.

Na terceira e última fase da fixação da pena, verifica-se que inexistem causas de aumento e/ou diminuição da pena. [...].

ISTO POSTO, CONDENO o acusado JOSÉ RODRIGUES DA SILVA, a cumprir a pena privativa de liberdade de 01 (mês) e 15 (quinze) dias de prisão simples pela contravenção penal de vias de fato (Artigo 21 da Lei de Contravenções Penais), em regime inicial aberto [...].”
(Maria Mazarelo Farias Pinto, juíza de Direito – ID 8828059)

Pois bem.

Na primeira fase,
a consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos integrantes do conceito analítico de crime, de modo que não constituem fundamento idôneo para valorar negativamente a culpabilidade (STJ, HC 453169/RS – Relatora: Min.a Laurita Vaz – 17.6.2019; TJMT, Enunciado Criminal 12).

A apontada “banalidade da ação” não autoriza a negativação dos motivos do crime por se tratar de
“referências vagas e imprecisas a essa circunstância”
(TJMT, AP NU 0002557-96.2011.8.11.0064 – Terceira Câmara Criminal – 12.12.2016).

Logo, afastadas as circunstâncias judiciais negativas, readéqua-se a pena-base para o mínimo legal, qual seja 15 (quinze) dias de prisão simples.

Na segunda fase, presente a agravante das relações domésticas (CP, art. 61, II, ‘f’), deve incidir a fração paradigma de 1/6 (um sexto), conforme entendimento do c. STJ (HC 501160 / RJ – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 25.6.2019).

Ausentes circunstâncias atenuantes, redimensiona-se a pena provisória em 17 (dezessete) dias de prisão simples.

Na terceira fase, não há causas de aumento a serem consideradas.

Quanto ao reconhecimento do estado de embriaguez, o apelante não demonstrou a sua incapacidade para entender a ilicitude do fato.

A respeito, colaciona-se aresto deste e. Tribunal:

“A condição de embriaguez voluntária do agente, desacompanhada de elementos de convicção demonstrativos de que, por ocasião do crime, o agente era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito de sua conduta, não é causa de isenção de pena, dada a falta de comprovação da sua incapacidade. ”
(AP NU 0008238-16.2011.8.11.0042 –Terceira Câmara Criminal – 14.10.2016)

Consequentemente, totaliza-se a pena definitiva em 17 (dezessete) dias de prisão simples, mantido o regime aberto,
ex vi lege
do CP, art. 33, § 2o, ‘c’.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO

PARCIALMENTE
para readequar a pena do apelante a
17 (dezessete) dias de prisão simples, em regime aberto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2020